Tribunal: STF
Processo: HC 272353
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.190.127/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal).
De acordo com a denúncia: 

I. DO FATO 
No dia 03 de agosto de 2023, por volta das 07h30min, no Município de Cascavel/PR, o denunciado MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA, com vontade livre e consciência da ilicitude de sua conduta, iludiu, no todo ou em parte, o pagamento do imposto devido pela entrada de mercadorias estrangeiras em território nacional, as quais foram introduzidas clandestinamente no país.
II. CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES
As mercadorias, relacionadas na Representação Fiscal para Fins Penais nº 0917500-222487/2023, em sua maioria consistentes em aparelhos eletrônicos, foram identificadas no interior do veículo HYUNDAI/HB20 1.6M COMF, de placas AOW0E02, desacompanhadas de documentação comprobatória de seu regular desembaraço aduaneiro.
Após a abordagem do referido veículo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal verificaram que o condutor era o denunciado MARCO ANTONIO BORGES DA SILVA. Durante o seu depoimento, o denunciado confessou que comprou as mercadorias no Paraguai e não havia realizado o devido desembaraço aduaneiro.
As mercadorias apreendidas foram descritas, quantificadas e avaliadas na Relação de Mercadorias e na Planilha Demonstrativa dos crédito tributários evadidos, em R$ 122.361,53, iludindo-se tributos federais (II e IPI) no patamar de R$ 36.365,85.
[...]

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. 
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ. 
2. Agravo regimental improvido

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para

(a) “Reconhecer o bis in idem na valoração das circunstâncias do crime e, por consequência, fixar a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, recalculando-se a pena definitiva com a incidência da atenuante da confissão espontânea; ou, subsidiariamente, 
(b) “Reconhecer o excesso na exasperação da pena-base e reduzi-la ao patamar de 1/6 sobre a pena mínima, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com posterior recálculo da pena definitiva”; 
(c) “Em qualquer hipótese, reduzir a prestação pecuniária ao mínimo legal de 1 (um) salário-mínimo, adequando-a à real capacidade econômica do paciente, em observância ao art. 45, §1º, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 17 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente